Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-80.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, na forma do art. 485, I, do CPC. Insurgência do autor. Descabimento. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Inteligência do art. 320, do CPC. O Juízo oportunizou ao autor que sanasse o vício,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, na forma do art. 485, I, do CPC. Insurgência do autor. Descabimento. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Inteligência do art. 320, do CPC. O Juízo oportunizou ao autor que sanasse o vício, determinando o aditamento da petição inicial, com a juntada do documento indispensável. Emenda não atendida. Contrato questionado celebrado em setembro do ano 2016. Ação ajuizada em janeiro do ano 2023, sem que o postulante comprovasse resposta negativa do réu acerca de requerimento administrativo. Indeferimento da petição inicial que se impunha. Sentença mantida. Recurso não provido.